Tribunal: STJ
Processo: 0002018-07.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572606 - PR (2024/0052699-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - PR047047
ELÓI CONTINI - PR053322
AGRAVADO
: MOVEMAX
INDUSTRIA
DE
MOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
RAFAELA CARDENA - SP407406
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
INTERES.
: PROSPECT SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: TRANSPORTES PT EXPRESS LTDA- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BLESSED LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: MAURICIO PIOLI
INTERES.
: MARCELLO DE LIMA LOBATO
INTERES.
: GPC - LOCADORA DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: JOELINI IND DE PRODUTOS PLASTICOS E METAIS LTDA
INTERES.
: BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS
INTERES.
: MERCANTIL ELETROSOM LTDA
INTERES.
: UNIMED SEGURADORA S/A
INTERES.
: MARLENE TROVO
INTERES.
: RENNER SAYERLACK S/A
INTERES.
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
OUTRO NOME
: UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA DE
ECONOMIA
E
CREDITO
MUTUO
DOS
MEDICOS,
PROFISSIONAIS
DAS
CIENCIAS
E
DAS
ARTES
E
EMPRESARIOS LTDA
INTERES.
: ONE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
OUTRO NOME
: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: STAR PLAST INDL E COML PARANAENSE DE PLASTICOS
Documento eletrônico VDA50116981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cc058d5f-1f5d-4e33-9b49-45092437f1f7

LTDA
INTERES.
: TP TECNOPLAC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: FROES CONSULTORIA EM VENDAS LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE
INTERES.
: DEXCO S.A
OUTRO NOME
: DURATEX S/A
INTERES.
: PAULO DE TARSO GOULART
INTERES.
: ROCHESA S/A TINTAS E VERNIZES
INTERES.
: H M M LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: OLIVEIRA
RODRIGUES
&
NUNES
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS DE
ARAPONGAS
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DULCE ESTHER KAIRALLA
INTERES.
: CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERES.
: EDEVALDO HATAMURA
INTERES.
: PAULO SERGIO PORTO E CIA LTDA
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: MARVIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: RAFAEL FELIPE CITA
INTERES.
: CESAR GUEDES MIRANDA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONTRATOS FINAME. GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS. PRETENSÃO A AMORTIZAÇÃO
AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS MESMO APÓS PEDIDO RECUPERACIONAL.
TRIBUNAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE E DETERMINA RESTITUIÇÃO DE VALORES
INDEVIDAMENTE ALCANÇADOS. VIOLAÇÃO DOS §§ 2o e 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/05.
INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por credor contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, o qual busca a reforma de acórdão que determinou a devolução de valores amortizados
diretamente nas contas de empresas em recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA50116981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cc058d5f-1f5d-4e33-9b49-45092437f1f7

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos §§ 2o e 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/05; (ii) a
decisão recorrida negou vigência ao princípio da relevância do interesse do credor; (iii) a decisão está em
dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria.
3. A prática de amortização automática por débito em conta corrente, como pretendida pelo credor, não
constitui exercício regular de direito, pois desconsidera os limites da alienação fiduciária, que apenas
confere ao proprietário fiduciário a prerrogativa de executar a garantia sobre bens móveis específicos.
4. O credor deve optar entre exercer a extraconcursalidade, habilitando seu crédito e solicitando o
levantamento dos bens que garantem o contrato, ou exercer sua concursalidade pelo crédito
remanescente como quirografário após a excussão do ativo; não se admite que o credor exerça a opção
quirografária desde o início do processo de recuperação judicial, sem a devida fiscalização do juízo e dos
demais credores.
5. Viola os princípios da impossibilidade de autotutela e da
, o auto pagamento do
par conditio creditorum
credor por débito, pois todos os contratos, inclusive os extraconcursais, devem estar equalizados no plano
de recuperação.
6. A natureza extraconcursal do crédito fiduciário de ativos físicos não autoriza autotutela: antes do pedido
judicial de excussão da garantia, inexiste direito ao exercício privado de satisfação, sendo vedada
qualquer forma de compensação automática ou apropriação unilateral pelo credor.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
26/08/2025
01/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
01 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50116981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: cc058d5f-1f5d-4e33-9b49-45092437f1f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572606 - PR (2024/0052699-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: TADEU CERBARO - PR047047
ELÓI CONTINI - PR053322
AGRAVADO
: MOVEMAX
INDUSTRIA
DE
MOVEIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
RAFAELA CARDENA - SP407406
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
INTERES.
: PROSPECT SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: TRANSPORTES PT EXPRESS LTDA- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BLESSED LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: MAURICIO PIOLI
INTERES.
: MARCELLO DE LIMA LOBATO
INTERES.
: GPC - LOCADORA DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: JOELINI IND DE PRODUTOS PLASTICOS E METAIS LTDA
INTERES.
: BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS
INTERES.
: MERCANTIL ELETROSOM LTDA
INTERES.
: UNIMED SEGURADORA S/A
INTERES.
: MARLENE TROVO
INTERES.
: RENNER SAYERLACK S/A
INTERES.
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
OUTRO NOME
: UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA DE
ECONOMIA
E
CREDITO
MUTUO
DOS
MEDICOS,
PROFISSIONAIS
DAS
CIENCIAS
E
DAS
ARTES
E
EMPRESARIOS LTDA
INTERES.
: ONE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
OUTRO NOME
: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: STAR PLAST INDL E COML PARANAENSE DE PLASTICOS
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

LTDA
INTERES.
: TP TECNOPLAC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: FROES CONSULTORIA EM VENDAS LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE
INTERES.
: DEXCO S.A
OUTRO NOME
: DURATEX S/A
INTERES.
: PAULO DE TARSO GOULART
INTERES.
: ROCHESA S/A TINTAS E VERNIZES
INTERES.
: H M M LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: OLIVEIRA
RODRIGUES
&
NUNES
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS DE
ARAPONGAS
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DULCE ESTHER KAIRALLA
INTERES.
: CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERES.
: EDEVALDO HATAMURA
INTERES.
: PAULO SERGIO PORTO E CIA LTDA
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: MARVIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: RAFAEL FELIPE CITA
INTERES.
: CESAR GUEDES MIRANDA
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS FINAME. GARANTIA
FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS. PRETENSÃO A AMORTIZAÇÃO
AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS MESMO APÓS
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
TRIBUNAL
QUE
AFASTA
A
POSSIBILIDADE E DETERMINA RESTITUIÇÃO DE VALORES
INDEVIDAMENTE ALCANÇADOS. VIOLAÇÃO DOS §§ 2o e 3o DO
ART. 49 DA LEI N. 11.101/05. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por credor contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, o qual busca a reforma de
acórdão que determinou a devolução de valores amortizados
diretamente nas contas de empresas em recuperação judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos §§ 2o e 3o do
art. 49 da Lei n. 11.101/05; (ii) a decisão recorrida negou vigência ao
princípio da relevância do interesse do credor; (iii) a decisão está em
dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à matéria.
3. A prática de amortização automática por débito em conta corrente,
como pretendida pelo credor, não constitui exercício regular de direito,
pois desconsidera os limites da alienação fiduciária, que apenas
confere ao proprietário fiduciário a prerrogativa de executar a garantia
sobre bens móveis específicos.
4. O credor deve optar entre exercer a extraconcursalidade,
habilitando seu crédito e solicitando o levantamento dos bens que
garantem o contrato, ou exercer sua concursalidade pelo crédito
remanescente como quirografário após a excussão do ativo; não se
admite que o credor exerça a opção quirografária desde o início do
processo de recuperação judicial, sem a devida fiscalização do juízo e
dos demais credores.
5. Viola os princípios da impossibilidade de autotutela e da par
, o auto pagamento do credor por débito,
conditio creditorum
pois
todos os contratos, inclusive os extraconcursais, devem estar
equalizados no plano de recuperação.
6. A natureza extraconcursal do crédito fiduciário de ativos físicos não
autoriza autotutela: antes do pedido judicial de excussão da garantia,
inexiste direito ao exercício privado de satisfação, sendo vedada
qualquer forma de compensação automática ou apropriação unilateral
pelo credor.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado do Paraná, de relatoria do Desembargador Rogério Ribas, assim
ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Decisão
recorrida que ordenou a restituição de valores amortizados pelo credor
(instituição financeira) nas contas da sociedade empresária em
recuperação judicial. 1) Razões recursais no sentido de que parte do
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

crédito já foi devolvido; outra parcela foi amortizada antes do pedido
de recuperação e que, no restante, o crédito seria extraconcursal,
motivo pelo qual não haveria o dever de restituição dos valores. 2)
Decisão que comporta reforma parcial, apenas para afastar a ordem
de devolução dos valores amortizados antes do pedido da
recuperação. 2.1) Alegações recursais sobre estornos e devoluções
que não encontram prova suficiente nos autos. 2.2) Razões recursais
sobre a extraconcursalidade que também não prosperam, pois a
garantia do crédito é a alienação fiduciária de bem móvel (maquinário),
que não autoriza amortização ou desconto em conta bancária. 3)
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (e-STJ, fl. 323)

Nas razões do agravo, BRADESCO apontou que (1) a decisão monocrática
agravada não considerou o prequestionamento sobre a possibilidade de retenção de
valores para amortização da dívida, deduzida sob o enfoque de que o bem dado em
garantia deve permanecer em posse da empresa devedora em razão do princípio da
preservação da empresa, assim como em face do alegado término do
; (2) a
stay period
tese sobre a manutenção das condições contratuais pactuadas, autorizando a
amortização dos valores, requer o reexame fático-probatório e análise de cláusula
contratual, aplicando, por consequência, os enunciados n. 282 da Súmula do STF e n.
5 e 7 da Súmula do STJ (fls. 380-386).
Houve apresentação de contraminuta por MOVEMAX – INDÚSTRIA DE
MÓVEIS LTDA. (MOVEMAX) defendendo que o recurso especial não pode ser
admitido devido à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além de não haver interesse
recursal por parte do agravante (fls. 390-396).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, BRADESCO apontou
violação dos §§
(1)
2o e 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, ao não permitir a amortização dos valores pelo
credor, mesmo após o término do
;
dissonância com o entendimento do
stay period (2)
Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria, especialmente no que tange à
possibilidade de execução da garantia por alienação fiduciária (fls. 341-345).
Houve apresentação de contrarrazões por MOVEMAX defendendo que o
crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e que a decisão recorrida está
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

em conformidade com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais
Superiores (fls. 351-364).
Da contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de um agravo de
instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou a
devolução de valores amortizados em contas de empresas em recuperação judicial.
Em outras palavras, valores que o Banco por ter alcance sobre as contas da empresa
recuperanda, veio “se pagando” em relação aos contratos de crédito.
O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a decisão, justificando que,
embora os créditos oriundos dos contratos FINAME tenham sido declarados
extraconcursais, a alienação fiduciária de bens móveis não autoriza a amortização
direta do crédito.
O Banco Bradesco argumenta que a decisão viola os §§ 2o e 3o do art. 49 da
Lei n. 11.101/05 e o princípio da relevância do interesse do credor, além de estar em
dissonância com o entendimento do STJ. O objetivo do recurso especial é reformar o
acórdão para autorizar a amortização dos valores pelo credor.
Objeto recursal
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Banco Bradesco S.A.
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, o qual busca a reforma de acórdão
que determinou a devolução de valores amortizados em contas de empresas em
recuperação judicial.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos §§ 2o e 3o do art. 49
da Lei n. 11.101/05; (ii) a decisão recorrida negou vigência ao princípio da relevância
do interesse do credor; (iii) a decisão está em dissonância com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria.
e
(1) (2) Da violação dos §§ 2o e 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 pelo
indeferimento da amortização direta dos créditos pelo credor proprietário fiduciário nas
contas da recuperada
BRADESCO defendeu ter restituído os valores relativos ao cartão BNDES
em
; que não haveria valores a devolver quanto aos contratos FINAME, pois
15/12/2016
extraconcursais; e, por fim, quanto ao contrato n. 008480405, alegou que a
amortização de R$ 3.903,51 (três mil, novecentos e três reais e cinquenta e um
centavos) ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial, enquanto os R$
70.976,36 (setenta mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis
centavos) foram estornados, conforme o extrato de mov. 1.464.2.
Já o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de BRADESCO
entendendo que somente prospera com relação às parcelas amortizadas antes da
propositura da ação de recuperação judicial, quais sejam, R$ 3.903,51 (três mil,
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

novecentos e três reais e cinquenta e um centavos) do contrato CAGIRO n. 009480405
e a primeira parcela do Cartão BNDES descontada em
no valor de R$
15/8/2016
1.271,71 (mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e um centavos).
Sustentou o Tribunal que embora o crédito dos
n. 889129-
contratos FINAME
P, 889134-6, 889139-7 e 889147-8 tivesse sido declarado extraconcursal em razão da
alienação fiduciária de bens móveis, enquadrando-se no § 3o do art. 49 da Lei de
Recuperação de Empresas, referida garantia incide sobre determinados bens móveis,
maquinário,
(e-STJ, fl. 326).
e não sobre amortização
Com relação ao
, o acórdão foi claro no sentido de que “o
Cartão BNDES
documento de mov. 1234.10 não comprova o estorno alegado com relação às demais
parcelas amortizadas”, além daquela primeira que teria sido paga ao BRADESCO
corretamente, porque antes do pedido de recuperação (e-STJ, fl. 327). De tudo
concluiu não haver prova do estorno alegado.
Sobre os
BRADESCO argumenta que “duas
contratos CAGIRO
amortizações, no total de R$ 3.903,51, ocorreram antes do ajuizamento da
recuperação judicial, em
e
, e que R$ 70.976,36 fora restituído
24/08/2016
25/08/2016
de acordo com o documento de mov. 1464.2” (e-STJ, fl. 327). Contudo, em análise
aprofundada, a Corte avaliou não haver prova robusta de que os R$ 70.976,36 (setenta
mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) tivessem sido
restituídos.
Dos contratos FINAME
Em seu recurso especial, BRADESCO debate a violação dos §§ 2o e 3o do
art. 49 da Lei n. 11.101/05, em relação aos créditos oriundos dos contratos FINAME. E
assim o faz quanto aos efeitos da não sujeição à recuperação judicial de tais créditos
garantidos por alienação fiduciária, invocando, daí, a obrigatoriedade do adimplemento
independentemente do procedimento de recuperação.
E, de fato, não se discute sobre a extraconcursalidade. O que se põe em
perspectiva é a possibilidade de o BRADESCO, a pretexto da extraconcursalidade de
seu crédito de proprietário fiduciário (de ativos físicos), “se pagar” ou “continuar se
pagando” mês a mês por alcance direto que tem sobre as contas das empresas
recuperandas, mesmo após o pedido de recuperação judicial.
No entanto, como dito pela Corte recorrida por via oblíqua, se a garantia
fiduciária não é sobre recebíveis (p.ex.), não há como o credor que é instituição
financeira, simplesmente amortizar automaticamente a dívida, sob pena de, em o
fazendo, a um só tempo ferir os princípios da impossibilidade de autotutela, bem como
da
, já que após o pedido de recuperação, todos os contratos,
par conditio creditorum
inclusive aqueles que veiculam crédito extraconcursal, devem estar equalizados no
plano de soerguimento.
Conforme já se decidiu:
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO
EXTRANCONCURSAL
NA
LISTA
DE
CREDORES
PELA
RECUPERANDA.
SUBSISTÊNCIA
DE
SUA
NATUREZA,
INDEPENDENTEMENTE
DA
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD.
NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS
CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES
, SEJA QUANTO
INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL
AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL.
AFASTAMENTO,
POR
COMPLETO,
DA
IDEIA
DE
JUÍZO
UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO,
INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
.
6.
RECURSO
EXTRACONCURSAL.
INDISPENSABILIDADE
IMPROVIDO,
CASSANDO-SE
A
LIMINAR
ANTERIORMENTE
DEFERIDA.
1.[...]
2.[...]
3. [...]
3.1 [...]
3.2 [...]
3.3 [...]
3.4 [...]
3.5 [...]
4. [...]
4.1 [...]

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato
constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre
bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial
- a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações
acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de
blindagem.
5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos
em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a
ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de

recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito
da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da
recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu
crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual
Naturalmente, remanesce incólume o
não se tem por absoluto.
dever
do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
, a
extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade
fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos
gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da
recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e
necessárias.
5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade
empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é
propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por
outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer
outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério
indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da
empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido
aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda
e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal -
registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-
proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o
pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à
empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu
relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da
atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores,
etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.
6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da.

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

sem
11/4/2023
13/4/2023 –
destaque no original)

Ao pretender continuar com as amortizações automáticas nas contas da
empresa recuperanda, BRADESCO faz atribuição de uma característica creditória que
não lhe pertence, pelo menos ainda não no presente momento no plano de
recuperação.
Como mencionou o em. Ministro RICARDO CUEVA em voto-vista em
recurso especial, de relatoria da em. Ministra NANCY ANDRIGHI:
(...) se a alienação do bem dado em garantia for suficiente para quitar
o débito, extingue-se a obrigação. Por outro lado, se o valor apurado
com a venda do bem não for o bastante para extinguir a obrigação, o
restante do crédito em aberto não mais poderá ser exigido fora da
recuperação judicial do devedor, pois não mais existirá a característica
titular da posição
(patrimônio em separado) que diferenciava o credor
de proprietário fiduciário dos demais. (REsp 1.933.995/SP, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. 25.11.2021 – sem destaque no original)

Portanto, a amortização automática por débito em conta corrente, ao
contrário do que imagina BRADESCO, não se revela num legítimo exercício regular de
direito, mas a um equívoco quanto ao alcance do instituto da alienação fiduciária em

garantia, ignorando o credor que seu crédito apenas é diferenciado perante os demais
credores enquanto exercido nos limites do valor econômico dos bens móveis atrelados
aos títulos executivos extrajudiciais.
Nessa toada, BRADESCO deve habilitar seu crédito e, caso queira receber,
deverá buscar o levantamento do bem objeto da alienação fiduciária por meio de
Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

autorização judicial, respeitando as regras do processo de recuperação. Sobejando
crédito em aberto, habilitá-lo como quirografário no plano de recuperação. Isso o que a
legislação e jurisprudência lhe permite.
Há uma espécie de binariedade a que o credor não quer se submeter, mas
que necessariamente deve ser observada nos casos de devedor sujeito a um plano de
recuperação judicial: ou o credor exerce sua
mediante habilitação
extraconcursalidade
de seu crédito com pedido de levantamento dos bens que garantem o contrato; ou
exerce sua
pelo crédito sobejante na condição de quirografário após a
concursalidade
excussão do ativo levantado. O que não se admite é o exercício da opção
“quirografária” de seu crédito desde o início do processo recuperacional e ao arrepio da
fiscalização do juízo e demais credores, como pretende o BRADESCO.
Por isso, não prospera o recurso quanto ao ponto.

(2) Do dissídio jurisprudencial
No caso dos autos, com a análise do mérito recursal pelo permissivo
constitucional da alínea
, considera-se prejudicado o exame da divergência
a
jurisprudencial indicada sobre a mesma questão jurídica (REsp n. 2.191.738/SP,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
)
27/3/2025
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial nos mesmos autos, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso
que é desdobramento de agravo de instrumento no Tribunal estadual, deixo de aplicar
a regra do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.

Documento eletrônico VDA49836020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: cb291030-be92-47cf-bbe9-5662b3fa0b10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.572.606 / PR
Número Registro: 2024/0052699-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020180720228160000 0002018072022816000000101875220168160045 00101875220168160045
101875220168160045 20180720228160000 2018072022816000000101875220168160045
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : TADEU CERBARO - PR047047
ELÓI CONTINI - PR053322
AGRAVADO
: MOVEMAX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : CESAR RODRIGO NUNES - SP260942
WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
JULIA ANDERY AMORIM - SP376463
GABRIEL RANGEL SANTANA - SP306023
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
Documento eletrônico VDA50098293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: b41a9cf3-0b8b-445a-ba1e-8afc234b4f59

RAFAELA CARDENA - SP407406
INTERES.
: PROSPECT SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: TRANSPORTES PT EXPRESS LTDA- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
INTERES.
: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BLESSED LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: MAURICIO PIOLI
INTERES.
: MARCELLO DE LIMA LOBATO
INTERES.
: GPC - LOCADORA DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: JOELINI IND DE PRODUTOS PLASTICOS E METAIS LTDA
INTERES.
: BERNECK S.A. PAINÉIS E SERRADOS
INTERES.
: MERCANTIL ELETROSOM LTDA
INTERES.
: UNIMED SEGURADORA S/A
INTERES.
: MARLENE TROVO
INTERES.
: RENNER SAYERLACK S/A
INTERES.
: SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
OUTRO
NOME
: UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA DE ECONOMIA
E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DAS
CIENCIAS E DAS ARTES E EMPRESARIOS LTDA
INTERES.
: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
OUTRO
NOME
: PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: STAR PLAST INDL E COML PARANAENSE DE PLASTICOS LTDA
INTERES.
: TP TECNOPLAC INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
INTERES.
: FROES CONSULTORIA EM VENDAS LTDA
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE
INTERES.
: DEXCO S.A
OUTRO
NOME
: DURATEX S/A
INTERES.
: PAULO DE TARSO GOULART
INTERES.
: ROCHESA S/A TINTAS E VERNIZES
INTERES.
: H M M LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: OLIVEIRA RODRIGUES & NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
Documento eletrônico VDA50098293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: b41a9cf3-0b8b-445a-ba1e-8afc234b4f59

INTERES.
: SIMA - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MOVEIS DE
ARAPONGAS
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: DULCE ESTHER KAIRALLA
INTERES.
: CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER
INTERES.
: EDEVALDO HATAMURA
INTERES.
: PAULO SERGIO PORTO E CIA LTDA
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: MARVIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPONGAS
INTERES.
: RAFAEL FELIPE CITA
INTERES.
: CESAR GUEDES MIRANDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: b41a9cf3-0b8b-445a-ba1e-8afc234b4f59